Tribunal: TJES
Processo: 5007918-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007918-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINA MARIA SARTORI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007918-93.2023.8.08.0024

RECTE.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDOS: REGINA MARIA SARTORI e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA AGRAVANTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. ENTENDIMENTO DO TJES. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMA, EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do IPAJM no Id. 9834577. Contrarrazões da autora no Id. 9834581 e do Estado do Espírito Santo no Id. 9834582.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerido IPAJM (Id. 9834577), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9834567), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA e JULGO PROCEDENTE o pedido, para DECLARAR a isenção de contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria da autora, bem como o direito à isenção de imposto de renda e para CONDENAR os requeridos a restituírem os valores indevidamente descontados, a título de IRRF, de tais proventos, a partir de 07/04/2021. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Trata-se de ação declaratória de isenção de imposto de renda e imunidade previdenciária, cumulada com pedido de restituição do indébito e pedido de tutela provisória de urgência sob argumento de que a autora foi diagnosticada com câncer de mama fazendo jus à isenção tanto do imposto de renda quanto à imunidade da contribuição previdenciária, pelo fato de ser paciente oncológica, entretanto, nunca foi beneficiada. Requereu o deferimento da tutela provisória de urgência, a fim de que sejam interrompidos os descontos tanto do imposto de renda, quanto o desconto da contribuição previdenciária; declaração do direito à isenção do imposto de renda, bem como o direito à imunidade previdenciária e restituição dos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, contados desde a aposentadoria.

O IPAJM em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, arguindo ausência de responsabilidade pela restituição do imposto de renda, pois atuou tão somente como responsável tributário, não fazendo parte da relação jurídica tributária, sendo o Estado do Espírito Santo o único legitimado para tal.

Sumariamente, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre o direito à isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, vez que não houve interposição de recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto
perquirir-se-á tão somente quanto à responsabilidade do IPAJM pela restituição do imposto de renda.

Em que pese os argumentos do Recorrente IPAJM, a autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou nega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Embora não seja o destinatário do produto da arrecadação respectiva, é o responsável pela análise do pedido de isenção na via administrativa.
Além disso, o IPAJM é responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos da parte autora.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA AGRAVANTE – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE DEMONSTRADA – ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO DA LEI Nº 7.713/88 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A autarquia previdenciária estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação originária deste recurso, uma vez que é a entidade responsável pela elaboração do ato administrativo que concede ou denega a isenção de imposto de renda aos servidores aposentados deste Estado acometidos pelas doenças elencadas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.
2. Os laudos médicos indicam que a agravada faz jus à isenção do imposto de renda, uma vez que sofre de nefrectomia direita em razão de procedimento inflamatório renal, sendo que ostenta um único rim à esquerda e foi submetida a tratamento oncológico. Inteligência da súmula nº 598 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Número: 5010375-10.2022.8.08.0000 - Data: 06/Mar/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Isenção) (grifo nosso)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001737-56.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: DAILSON LARANJA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM – REJEITADAS - PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO MÉDICO PARTICULAR - VALOR PROBANTE. 1. Se as razões recursais da apelação são suficientes para impugnar os fundamentos contidos na decisão agravada, não há que falar em violação ao princípio da dialeticidade, ou irregularidade formal do recurso, por ausência de fundamentos. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2.
O ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nos termos da Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 4. Comprovado que o agravado é portador de cardiopatia grave, tem direito à isenção do imposto de renda nos termos do artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, desde a data da comprovação da moléstia. 5. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, ______ de ______ de 2020. PRESIDENTE RELATOR (TJES - Número: 5001737-56.2020.8.08.0000 - Data: 17/Dec/2020 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Isenção) (grifo nosso)

Contudo, embora seja parte legítima para a causa, por ser responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção do imposto de renda bem como por efetuar os descontos, não deve ser o IPAJM responsável pela restituição, porque não é o destinatário do produto da arrecadação.

Nos termos do art. 157, I, da CF, pertencem aos Estados: "
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem
".

No mesmo sentido, a Súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores
”.

Assim, conforme o entendimento deste E. TJES, embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Colaciono julgados:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA MOLÉSTIA GRAVE LEGITIMIDADE DA AUTARQUIA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA RESTITUIÇÃO QUE INCUMBE AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Entende a jurisprudência ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, tal como ocorre no caso ora em discussão. 2 - Não assiste razão ao apelante quando alega a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Afinal, a Autarquia Estadual foi a responsável pela análise e indeferimento do pedido de isenção na via administrativa, com a consequente retenção do imposto de renda na fonte. 3 - Embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza. 4 -
Inobstante o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. Precedentes.
5 Ainda que a responsabilidade pela restituição caiba unicamente ao Estado do Espírito Santo, o IPAJM deu causa ao processo ao negar o pleito na via administrativa, devendo ficar responsável, também, pelos ônus sucumbenciais. 6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170256622, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021). (grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DO DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Segundo o STJ Se o julgamento de matéria jurídica for ultimado, mesmo que em apreciação de agravo de instrumento, as conclusões ali exaradas são infensas à nova análise em sede de apelação, por força do empeço da preclusão. Nessas hipóteses, a prolatação de sentença não provoca a perda do objeto do recurso especial originado da interlocutória.[...] (REsp 1153849/PR). 2. Assim, ainda que a tese recursal de ilegitimidade passiva se trate de matéria de ordem pública, uma vez que devidamente apreciada por este órgão jurisdicional, dita questão encontra-se preclusa, e, assim, inviável revolver novamente o seu debate nesta oportunidade. 3.
Embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. 4. Isso porque, a teor da Súmula 447, do STJ, Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores . Afinal, os valores descontados a título de imposto de renda dos proventos dos servidores estaduais foram revertidos exclusivamente para o Estado do Espírito Santo, o que, portanto, atrai a sua responsabilidade para a devolução de tais rubricas.
5. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151603156, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018). (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA ACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. DOENÇA GRAVE (NEOPLASIA MALIGNA). ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA MOLÉSTIA. IRRELEVÂNCIA. IMPOSTO DE RENDA. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO REPASSADA AO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO À RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VRTE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, CONFIRMANDO-SE OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. I. De acordo com a Sumula 627, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade". II. In casu, revela-se irrepreensível a Sentença recorrida em que reconheceu o direito da Recorrida à isenção do Imposto de Renda por ser portadora de doença grave (neoplasia maligna na mama) prevista na legislação de regência, sendo irrelevante eventual ausência de contemporaneidade dos sintomas da referida moléstia. III. Em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “nos termos do artigo 40, § 21, da Constituição da República, a imunidade da contribuição previdenciária para portadores de doenças incapacitantes é parcial, pois restringe-se à parcela dos proventos que não exceda o dobro do limite máximo fixado para os benefícios do regime geral” (TJES, Apelação Cível nº 024190065680, Relator Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 10/11/2021). IV. Na espécie, demonstra-se igualmente incensurável a Sentença recorrida ao assegurar o direito à imunidade da contribuição previdenciária apenas sobre o valor da diferença que alcance até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo INSS. V.
Na forma da Sumula 447, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Nessa linha de compreensão, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enunciado que “embora o IPAJM tenha que suportar o comando judicial relativo à suspensão dos descontos de imposto de renda dos proventos dos servidores públicos estaduais, a dita devolução fica relegada à esfera jurídica do Estado do Espírito Santo, até mesmo porque embora caiba ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM o reconhecimento do direito de seus segurados e de seus pensionistas à isenção de imposto sobre a renda em razão de doença grave (definida no artigo 6º, XIV e XXI, da Lei nº 7.7713/88), não é ele o destinatário do produto da arrecadação retido sobre os pagamentos que realiza. Precedentes” (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex nº 024180287013, Relator Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022). VI.
Na hipótese dos autos, deve ser afastada a condenação solidária da Autarquia Estadual Recorrente quanto à restituição do Imposto de Renda retido na fonte, eis que tal repetição de indébito compete única e exclusivamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao qual se repassa o produto de arrecadação do referido tributo.

VII. No tocante ao índice de correção monetária para fins de repetição de indébito tributário, a jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível tem se pronunciado pela aplicação do VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual, por força da Lei Estadual nº 6.556/2000. Precedente. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação solidária do Recorrente (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM) quanto à repetição de indébito do Imposto de Renda objeto da lide, confirmando os demais termos da Sentença em sede de REMESSA NECESSÁRIA. (TJES - Número: 0019245-62.2019.8.08.0024 - Data: 06/Mar/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Isenção) (grifo nosso)

Nesse sentido, embora o IPAJM tenha que cumprir o comando judicial de suspensão dos descontos de imposto de renda, a responsabilidade pela restituição cabe unicamente ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
logo, voto pela reforma parcial da r. sentença para afastar a condenação do IPAJM quanto à restituição dos descontos de imposto de renda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a r.sentença objurgada, para afastar a responsabilidade do IPAJM pela restituição dos valores indevidamente retidos a título de imposto de renda, todavia, mantendo a obrigação do IPAJM no cumprimento da liminar deferida (Id. 9834233) e confirmada na r. sentença de suspensão dos descontos, por ser o IPAJM responsável por efetuar os descontos do imposto de renda dos proventos da parte autora. Ficam mantidos os demais termos da r.sentença.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)